Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000243-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA MORENO - CPF: 043.521.421-74 (RECORRENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE”. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, a sua reparação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000243-93.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Samuel Pereira Moreno

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Recorrente pretende receber indenização a título de dano moral e material, em razão da falha na prestação do serviço da Recorrida, consistente na oscilação de energia no bairro onde reside, fato que gerou a oscilação em sua UC, ocorrida em 02/11/2020, ficando a residência com “meia fase”, sendo restabelecido somente no final do dia. Narra que, em razão da oscilação, a central de alarmes e o seu portão eletrônico foram danificados. Informa que realizou reclamação administrativa, mas não obteve êxito. Ao final, requer a indenização a título de dano material, no valor de R$ 5.048,00, bem como a título de dano moral.

Da análise dos autos, em que pese a Recorrida sustentar que o Recorrente possui transformador particular e que não possui qualquer obrigação de indeniza-lo, posto que é obrigada a indenizar as unidades consumidora do grupo B – atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3Kv, o que, segundo a concessionária, não é o caso do autor, pois a sua UC pertenceria ao Grupo A, não merece prosperar, haja vista que, conforme se verifica na fatura de energia do autor, a UC 6/2875723-5 está classificada como: BAIXA TENSÃO, Grupo B1:

Eis o que dispõe os incisos XXXVII e XXXVIII do Art. 2o da Resolução Normativa ANEEL N.414/2010, vigente na época dos fatos:

Art. 2o
Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

XXXVII - grupo
A: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes subgrupos
:

a) subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;

b) subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;

c) subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV;

d) subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;

e) subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e

f) subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

XXXVIII - grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos seguintes subgrupos
:

a) subgrupo B1 - residencial;

b) subgrupo B2 - rural;

c) subgrupo B3 - demais classes; e

d) subgrupo B4 - Iluminação Pública. (Antigo inciso XXXV renumerado pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

Desta forma, verifica-se que a UC do consumidor está classificada como BAIXA TENSÃO – tensão inferior a 2,3 kV, subgupo B1 – residencial, por isso, a concessionária responde,

independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do disposto no artigo 210 da
Resolução Normativa ANEEL N.414/2010.

Art. 210o.
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203

Quando a alegação de se tratar de transformado particular, não há qualquer prova contundente de que o transformador fosse de uso exclusivo do autor, o que não pode ser presumido. Além, como se observa na ordem de serviço juntada em contestação, a Ré realizou a troca do transformador, fato que demonstra que não se trata de transformador particular:

Logo, restando comprovado que o dano material suportado pelo consumidor – queima da central de alarmes e do portão eletrônico – teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, conforme laudo técnico acostado a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

Portanto, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia – o dano moral é devido, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito, configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.048,00, a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e R$ 3.000,00 a título de dano moral que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023